Tribunal: TJSP
Processo: 1030825-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r Estadual 1.109/10 – Dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – Ingresso na carreira antes das EC 41/03 e EC 47/05 – Requisitos para aposentadoria preenchidos – Direito à integralidade e paridade de vencimentos – Pagamento das diferenças pleiteadas, observada a prescrição quinquenal – Correção monetária e juros – Tema 810 do STF – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1030825-81.2019.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Agente de Segurança Penitenciária – Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Atividade de risco – Art. 40, § 4o da CF – Permite aposentadoria concedida com adoção de requisitos e critérios diferenciados – Lei Complementar Estadual 1.109/10 – Dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Agente de Segurança Penitenciária – Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Atividade de risco – Art. 40, § 4o da CF – Permite aposentadoria concedida com adoção de requisitos e critérios diferenciados – Lei Complementar Estadual 1.109/10 – Dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – Ingresso na carreira antes das EC 41/03 e EC 47/05 – Requisitos para aposentadoria preenchidos – Direito à integralidade e paridade de vencimentos – Pagamento das diferenças pleiteadas, observada a prescrição quinquenal – Correção monetária e juros – Tema 810 do STF – Recurso provido.